Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSALINA CORREA NUNES - CPF: 419.994.361-72 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - MULTA PROCESSUAL APLICADA NO AGRAVO INTERNO - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

A interposição de qualquer outro recurso, inclusive embargos de declaração, está condicionada ao depósito prévio da multa imposta no âmbito do agravo interno, com fulcro no art. 1.021, § 5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela seguradora
,
e, por conseguinte, fixou
multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

Para tal desiderato, a embargante aponta a ocorrência de fato novo constituído por suposta
“falsa comunicação à autoridade policial”
, pois o boletim de ocorrência que faz registro do dano a ser indenizado por DPVAT, teria sido assinado por estagiário da Delegacia de Polícia respectiva, sustenta que está diante de uma falsidade documental, a qual deve ser conhecida a qualquer tempo, em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a reforma do aresto.

Contrarrazões apresentadas (ID. 63010996), rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, a parte ora embargante foi condenada na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC (ID. 60787451).

Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa, conforme certidão (ID. 59738511).

A interposição de qualquer outro recurso, inclusive embargos de declaração, está condicionada ao depósito prévio da multa imposta no âmbito do agravo interno, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC. Assim, não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal nos termos do § 5o do supracitado dispositivo da lei processual, inviável o conhecimento do recurso.

Deste modo, deixando a parte embargante de fazê-lo, cria óbice ao conhecimento do recurso, a teor do entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo.

2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa
, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei
.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA
. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1169307/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E CORREÇÃO DE OFÍCIO – ARTIGO 494, INCISO I, CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1-
Nos termos do § 5.o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.o,
à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.
Neste caso, a Embargante não comprovou o recolhimento da multa, o que acarreta a inadmissibilidade do Recurso Aclaratório
.
2- Constatado erro material quanto ao percentual da multa, impõe-se a sua correção, de ofício, para que evitar mácula no julgado. Vício sanado para que na ementa conste o percentual correto da multa aplicada, qual seja: 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

(N.U 1033460-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – INOBSERVÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 1.021, § 5o, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
”.

(N.U 0057228-86.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4o, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) (destaquei)

Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos
o
comprovante de depósito concernente a multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Isso posto,
não conheço
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020